Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-56.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos das vítimas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos das vítimas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosas ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus – Vítimas reconheceram reiteradamente os réus como autores do roubo com muita segurança, explicando que a viseira da capacete de ambos estava aberta – Conjunto probatório robusto e suficiente para lastrar o decreto condenatório – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inadequado – Autores do delito de roubo devem cumprir pena em regime fechado – Medida diversa da definida na r. sentença se mostra incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000005-56.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
REGINALDO LUCIANO DA SILVA e CARLOS GABRIEL MELO BAPTISTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decerto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não
há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000005-56.2020.8.26.0540
Comarca:
MAUÁ
Apelantes:
REGINALDO
LUCIANO
DA
SILVA E CARLOS GABRIEL
MELO BAPTISTA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29161
Roubo majorado artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal Absolvição
mediante a fragilidade do suporte probatório Impossível
Autoria e materialidade comprovadas
Robusto conjunto
probatório Os relatos das vítimas são coerentes e estão em
perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer
indício de que tenham sido mentirosas ou tivessem qualquer
interesse em prejudicar os réus
Vítimas reconheceram
reiteradamente os réus como autores do roubo com muita
segurança, explicando que a viseira da capacete de ambos
estava aberta Conjunto probatório robusto e suficiente para
lastrar o decreto condenatório Fixação de regime mais brando
para o cumprimento da pena Inadequado Autores do delito
de roubo devem cumprir pena em regime fechado Medida
diversa da definida na r. sentença se mostra incompatível com
o caráter coercitivo da reprimenda Pena e regime mantidos
Recursos desprovidos.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a Vara
Criminal da Comarca de Mauá/SP, REGINALDO LUCIANO DA
SILVA e CARLOS GABRIEL MELO BAPTISTA foram condenados
às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
3
cumprimento fechado, e 15 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática
da conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma
do artigo 71, ambos do Código Penal. (fls. 175/183)
Inconformados, apela a Defesa de ambos os
réus, pleiteando a absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório,
bem como a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento
da pena. (fls. 217/225 e 227/231)
Devidamente contra-arrazoados os recursos
(fls. 237/240), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer
pelo desprovimento dos recursos defensivos (fls. 250/253).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 17 de janeiro de
2020, por volta das 20h59min, na Rua Antônio Matrone, altura do número
453, Bairro Jardim Itapark, na cidade e comarca de Mauá, REGINALDO
LUCIANO DA SILVA e CARLOS GABRIEL MELO BAPTISTA,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e propósitos
entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, o aparelho de telefone celular, da marca
Samsung, avaliado em R$ 1.600,00 e de propriedade da vítima Micaele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
4
Rayne Silva do Nascimento.
Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de
data e horário, na Rua Ipiranga, na cidade e comarca de Mauá,
REGINALDO LUCIANO DA SILVA e CARLOS GABRIEL MELO
BAPTISTA, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e
propósitos entre si, subtraíram, mediante grave ameaça, 01 mochila com,
01 blusa e 01 luva, avaliadas em R$ 100,00, pertencentes à vítima Maria
Eliane de Sousa.
Segundo
restou
apurado,
os
apelantes
decidiram subtrair patrimônio alheio e para tanto muniram-se de simulacro
de arma de fogo e utilizaram a motocicleta Honda/CG 125I Fan, de placas
GHX-8479.
Assim, abordaram a vítima Micaele, que
caminhava pela Rua Antônio Matrone, exibindo o simulacro de arma de
fogo e determinando que ela entregasse o aparelho celular, o que foi feito.
Então, os réus empreenderam fuga, na posse do bem.
Ato contínuo, os infratores abordaram a
vítima Maria Eliane, que caminhava pela Rua Ipiranga. O réu que estava
na garupa da moto desembarcou e determinou que a vítima lhe entregasse
o celular. Quando a ofendida informou que não tinha telefone, o agente
subtraiu sua mochila, evadindo-se em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
5
Ocorre
que
policiais
militares
em
patrulhamento receberam notícia dos roubos e avistaram dois indivíduos
próximos à motocicleta supramencionada, que estava estacionada. Ao
perceber a presença policial, Reginaldo saiu correndo e dispensou uma
mochila e o simulacro. Após detido, foram encontrados dois celulares
dentro de sua cueca.
Carlos, por sua vez, saiu andando de forma
rápida, com a intenção de se evadir, mas também foi abordado pelos
milicianos, oportunidade em que admitiu que estava praticando roubos na
companhia de Reginaldo.
As vítimas reconheceram os réus como os
autores dos roubos e os objetos com eles encontrados.
A
materialidade
dos
delitos
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), do Boletim de
Ocorrência (fls. 05/08), do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 14), do
Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 15) do Auto de Exibição,
Apreensão e Entrega (fls. 31/32 e 33/34), bem como das demais provas
produzidas no decorrer da instrução criminal.
A autoria dos crimes também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
6
Os recorrentes Reginaldo Luciano da Silva e
Carlos Gabriel Melo Baptista foram interrogados em sede policial,
oportunidade em que optaram por não colaborar com a elucidação dos
fatos, mantendo-se silentes (fl. 16 e 21), atitude que, embora escudada em
garantia constitucional, é imprópria de pessoas acusadas de um grave
delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso
dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato criminoso não
consistiu somente no testemunho dos policiais; o
primeiro indício que se elevou dos autos, poderoso
a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl.
7). Como nada respondesse à autoridade policial a
respeito da grave imputação de que era arguido,
nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que
ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da
que ao réu desfechou o órgão do Ministério
Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas
também não nega (“Qui tacet non utique fatetur,
sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que
alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-
se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
7
José
Habice). (TJSP, Apelação Criminal no
993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Em juízo, o réu Carlos afirmou que estava no
campo de futebol das 18h30min até 20h00min, com o colega Douglas
fumando "um baseado", até que avistaram o corréu Reginaldo de moto,
com outro indivíduo, seguidos de uma viatura policial. Ato contínuo,
levantou-se e saiu andando com Douglas. Diz não saber para onde foi o
indivíduo que estava com Reginaldo, sendo que ali tinham cerca de
quatorze pessoas. Acredita que pode ter sido preso pelos policiais porque
estava com uma bolsa e saiu andando mais rápido, mesmo que as outras
pessoas estavam com bolsas também (mídia digitalizada).
Reginaldo, em Juízo disse que chegou no
campo por volta das 18h00min, quando já havia outras pessoas com motos
paradas. Ainda, comprou um celular que um rapaz lhe ofereceu e, por isso,
estava na posse de dois aparelhos. Disse que permaneceu no campo com o
pessoal que joga futebol, momento em que chegou uma viatura. Negou ter
corrido em face da aproximação policial. Ainda, afirmou que não conhece
o réu Carlos, que estava com outra pessoa no canto do bar. Na abordagem
estava com dois celulares na cintura e a vítima do celular roubado ligou.
Alegou que estava sozinho e não dispensou nenhum simulacro ou bolsa ao
chegar no campo (mídia digitalizada).
Os Policiais Militares Paulo Carli Junior e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
8
Thiago Zaminzo Herculano, em sede administrativa, contaram que, na data
dos fatos, estavam em patrulhamento ostensivo, quando foram informados,
via COPOM, da ocorrência de dois roubos nas imediações, cometidos por
dois rapazes em uma moto, motivo pelo qual se empenharam em investigar
o local. Assim, avistaram os corréus, sendo que, em face da aproximação
dos milicianos, um dos infratores saiu caminhando depressa, na tentativa
de se evadir, ao passo que o outro empreendeu fuga, pulando um muro que
dá acesso a um campo de futebol e dispensando uma mochila e um
simulacro de arma de fogo. Continuamente, os agentes públicos lograram
deter os réus, com o auxílio de uma viatura de apoio. Realizada revista
pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares na posse do réu
Reginaldo, que, ao ser inquirido a respeito dos objetos, afirmou que um
deles era seu e não soube explicar a origem do segundo celular. Carlos, por
sua vez, foi detido, mas não foi encontrado nada ilícito em sua posse, no
entanto, confessou informalmente a prática delitiva em concurso com
Reginaldo aos milicianos (fls. 09/10 e 11). Sob o crivo do contraditório,
confirmaram seus depoimentos (mídia digitalizada).
Douglas, amigo do corréu Carlos, disse, em
Juízo, que estava com ele no campo na data dos fatos e, por volta das
21h00min, chegou Reginaldo e outro indivíduo de moto, seguidos pela
polícia. Adicionou que havia seis pessoas, aproximadamente no local, e
que todas correram pois estavam bebendo e fumando. Afirmou que,
quando Reginaldo saiu correndo, jogou no campo um simulacro e uma
bolsa e pulou o portão. Segundo ele, policiais abordaram Carlos porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
9
estava com uma bolsa. (mídia digitalizada).
Nota-se que o relato não passa de uma
tentativa de livrar o amigo de responsabilização criminal, sendo que a
versão sequer coincide com a narrativa do réu, que afirmou que não correu
ante a aproximação policial e que no local tinham catorze pessoas. Assim,
a versão mostra-se carente de credibilidade e resta isolada dos autos.
Alex, amigo do corréu Reginaldo, em Juízo
afirmou que estava com ele no campo, mas nada de concreto trouxe para o
desenrolar dos fatos (mídia digitalizada).
A vítima Maria Eliane de Souza em fase
policial (fl. 12) contou que estava caminhando quando foi abordada por
dois sujeitos que se aproximaram em uma motocicleta, sendo que aquele
que estava na garupa do veículo desembarcou e ordenou que a ofendida
entregasse seu celular. Em resposta, a vítima informou que não possuía
aparelho celular e, por esse motivo, os réus subtraíram sua mochila,
evadindo-se do local. Em Juízo, confirmou a versão anteriormente
apresentada, adicionando que um dos réus, passou a mão em sua barriga e
em suas partes íntimas. Ainda, reconheceu os recorrentes com toda certeza,
como os roubadores que lhe abordaram (mídia digitalizada).
A
vítima
Micaele
Rayne
Silva
do
Nascimento, em sede administrativa (fl. 13) narrou que, na data dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
10
caminhava próximo à casa de seu namorado quando foi abordada por dois
indivíduos em uma moto, exibindo o que parecia ser uma arma de fogo, na
posse do piloto do veículo. Ato contínuo, segundo ela, os autores
ordenaram que ela entregasse o celular, obedecendo-os imediatamente. Em
Juízo reiterou a versão apresentada, reconhecendo, sem sombra de dúvidas
os apelantes como os autores do delito (mídia digitalizada).
Nos crimes de roubo, que são marcados pela
clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas ofendidas têm extrema
relevância, mormente quando não conhece os acusados ou não tem nada
contra eles, não revelando, portanto, interesse em incriminá-los falsamente.
Assim, não há nenhuma razão para invalidar
as declarações das vítimas, pois não se observa no presente caso qualquer
intenção deliberada delas em prejudicar os réus, pessoas que sequer
conheciam antes do delito.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira
teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação
delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo
Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
E o que prevalece junto ao Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
11
de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTO
EM
JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM
O
AGENTE
CRIMINOSO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE
PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava
com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
depoimento de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório
válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).
Ressalta-se que as vítimas foram muito
seguras e convictas em reconhecer os réus em Juízo, e confirmar os
apontamentos feitos na Delegacia (fl. 14 e mídia digitalizada).
O conjunto probatório é harmônico, não
restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, mostrando-se
correta a condenação dos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
12
As narrativas da vítima foram uníssonas e
coesas, descrevendo com segurança a empreitada criminosa, as quais
demonstram a dinâmica do delito e os reconhecimentos positivos
realizados.
Ademais, o reconhecimento é prova segura da
autoria: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou
fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante,
somente
podendo
ser
desconsiderado
quando
presente
alguma
circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20,
out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Aliás, ao contrário do que alega a defesa, não
há irregularidade do reconhecimento do apelante, pois o artigo 226, inciso
II, do Código de Processo Penal, prevê que suas formalidades não são
obrigatórias, mas apenas recomendadas.
Neste sentido, a seguinte decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ,
HC 134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
13
A tese arguida não é nova e já sofreu
sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a seguinte
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições insculpidas no
art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe
07/03/2013).
Além de desnecessária a observância de tais
requisitos, sua ausência não macula a segurança do reconhecimento.
Ao contrário do alega a defesa, o fato de os
réus estarem de capacete durante a empreitada criminosa, em nada impede
a realização dos reconhecimentos, uma vez que, como bem apontado pelas
vítimas, eles estavam com a viseira aberta, podendo ser visualizada a face
de ambos bem nitidamente.
Outrossim, as vítimas não teriam motivo para
acusar pessoas inocentes da prática de crime, como já dito.
Mas não é só. As declarações das ofendidas
foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais, os quais explicaram a
abordagem, a tentativa de fuga de ambos, a dispensa de uma bolsa e do
simulacro, bem como encontro do celular de uma das vítimas e da bolsa
com eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
14
Ressalta-se que, ao contrário do alegado pela
defesa, os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados
tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam
qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
recorrentes.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo
sob garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
15
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há
falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior
Tribunal
de
Justiça
sedimentou
o
entendimento de que o depoimento de policiais pode
servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar
como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com
a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma,
j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
16
Outrossim, não há motivo para duvidar destes
depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante
instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido
mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados.
Com efeito, não se pode presumir que a ação
do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso,
para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida
não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer indício de
falsa imputação de crime a inocente.
Assim, não há que se falar em insuficiência de
provas, vez que o conjunto probatório é suficientemente claro e seguro
para manter a r. decisão condenatória.
Dessa forma, uma vez configurado os crimes
descritos na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
17
Superadas essas questões, passa-se à análise
das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios do
art. 59 do Código Penal, a M.M Juízo a quo aplicou a pena na sentença,
fixando a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no piso, para ambos os réus.
Na segunda fase da dosimetria, foi observada
a atenuante referente à menoridade relativa do réu Carlos, entretanto, a
diminuição não foi aplicada diante do impedimento de se reduzir a pena
aquém do mínimo legal, por expressa obediência à Súmula 231, do STJ.
A pena foi majorada em 1/3, na derradeira
fase da dosimetria, tendo em vista que o crime ocorreu mediante concurso
de agentes, totalizando, para cada apelante, 05 anos e 04 meses de
reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Por derradeiro, foi reconhecida a continuidade
delitiva, somando-se, portanto, mais 1/6 ao montante, restando a pena
definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no
piso, para cada réu.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
18
Código Penal, foi corretamente fixado o regime fechado.
Insurge-se a Defesa quanto à fixação de um
regime mais brando para início de cumprimento das penas, o que não
prospera.
O regime fechado é o único adequado para
autores de delito de roubo, inclusive para acusados primários, para a
prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, seja porque a concessão
de regime diverso anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a
subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à
pessoa.
Sendo este o entendimento que prevalece na
jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo se sujeita ao
regime fechado, porque a autoria de crime dessa
natureza
põe
em
evidência
'personalidade'
marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial fixado para
cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos
dessa natureza vêm aumentando a cada dia, bem
como a violência e a audácia com que são praticados,
o que denota a personalidade agressiva de seus
agentes e menosprezo pela integridade corporal,
psicológica e até pela própria vida das vítimas,
exigindo pronta resposta penal, sendo certo que,
apesar de não justificar a exacerbação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
19
mínima legal cominada abstratamente por serem
inerentes à própria natureza da infração, tais
circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem
ser sopesadas na fixação da modalidade prisional,
nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da lavra
do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem
compromisso com as regras de convivência social e
não pode merecer o afago do Estado até que
demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à
pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera
opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos
no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a
criminoso que não pode, temporariamente, ser
submetido a regime mais liberal. Não há mais campo,
penso, para a aplicação matemática de regime de
pena, considerando-se apenas o volume da sanção. É
necessário que se afira a periculosidade do agente,
principalmente porque um réu primário nem sempre é
desprovido de periculosidade. Uma condição não
exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta
merece desdobramentos mais severos.”
Aliás, a determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
20
do Juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da
pena não se levam em consideração apenas os
critérios objetivos do quantum dela, mas também a
observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as
menções
à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus
indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta somente
às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também
se informa pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j .
09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela os recorrentes não
apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista que o delito
praticado foi grave, sendo realizado mais de uma vez, mediante concurso
de agentes, com simulacro de arma de fogo e, ainda, passando a mão nas
partes íntimas de uma das vítimas. Ora, tais condutas demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
21
elevada periculosidade dos réus, pois não era necessário que assim agissem
para que efetivassem o delito.
Note-se, também, que o crime de roubo se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança
na população. Fato que deve ser levado em consideração para fins de
aplicação de pena e regime.
Fica patente, portanto, que o regime fechado é
o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de
inibir a prática de novas ações delituosas, não se cogitando alteração.
Destaca-se, ainda, que em nada impede o
estabelecimento do regime fechado o fato de não ter sido fixada a pena-
base acima do mínimo, pois as circunstâncias judiciais dos peticionários
são negativas, conforme acima explicitado, de modo que o regime diverso
não é suficiente.
Dessa forma, não há que se falar em alteração
do regime prisional inicial.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo a r. decisão por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-56.2020.8.26.0540 -Voto no
22
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decerto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se os
réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR